Tribunal: TJES
Processo: 5019064-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019064-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: KAI FOLLI CARVALHO, menor representado por sua genitora, CAMILA GAVA FOLLI CARVALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NÃO LIGADOS A ATO CIRÚRGICO. EXCLUSÃO CONTRATUAL E LEGAL DE COBERTURA. ROL DA ANS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui do plano de saúde o custeio de prótese diretamente ligada ao procedimento cirúrgico coberto pelo plano e necessária ao pleno restabelecimento da saúde do segurado.

2. A
Corte Superior define, com precisão, os critérios que caracterizam uma prótese ou órtese de cobertura obrigatória, estabelecendo que “para saber se uma prótese ou órtese está ligada ao ato cirúrgico e, portanto, coberta pelo plano de saúde, deve-se indagar se ela possui as seguintes características, inerentes aos dispositivos médicos implantáveis: (i) ser introduzida (total ou parcialmente) no corpo humano; (ii) ser necessário procedimento cirúrgico para essa introdução e (iii) permanecer no local onde foi introduzida, após o procedimento cirúrgico”.
Precedentes.

3.
Nos termos do artigo 10, inciso VII, da Lei nº 9.656/98 e do artigo 17, parágrafo único, inciso VII, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, é lícita a exclusão da cobertura obrigatória de órteses, próteses e equipamentos que não estejam diretamente ligados a procedimentos cirúrgicos.

4.
Os equipamentos requisitados – Parapodium Erectus, Theratogs GPTA210, Cadeira Adapt Multi e KidWalk II – são de uso externo e domiciliar, não exigem implante, tampouco decorrem de intervenção cirúrgica, razão pela qual não se enquadram no âmbito de cobertura contratual obrigatória.

5.
A decisão agravada está amparada em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a taxatividade do rol da ANS, ressalvadas situações excepcionais, não configuradas no caso concreto.

6. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,

NEGAR
PROVIMENTO

AO
AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto
proferido pelo
Eminente Relator.

Vitória, ES,
11
de
novembro
de 20
2
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019064-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: K. F. C.

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NÃO LIGADOS A ATO CIRÚRGICO. EXCLUSÃO CONTRATUAL E LEGAL DE COBERTURA. ROL DA ANS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui do plano de saúde o custeio de prótese diretamente ligada ao procedimento cirúrgico coberto pelo plano e necessária ao pleno restabelecimento da saúde do segurado.

2. A
Corte Superior define, com precisão, os critérios que caracterizam uma prótese ou órtese de cobertura obrigatória, estabelecendo que “para saber se uma prótese ou órtese está ligada ao ato cirúrgico e, portanto, coberta pelo plano de saúde, deve-se indagar se ela possui as seguintes características, inerentes aos dispositivos médicos implantáveis: (i) ser introduzida (total ou parcialmente) no corpo humano; (ii) ser necessário procedimento cirúrgico para essa introdução e (iii) permanecer no local onde foi introduzida, após o procedimento cirúrgico”.
Precedentes.

3.
Nos termos do artigo 10, inciso VII, da Lei nº 9.656/98 e do artigo 17, parágrafo único, inciso VII, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, é lícita a exclusão da cobertura obrigatória de órteses, próteses e equipamentos que não estejam diretamente ligados a procedimentos cirúrgicos.

4.
Os equipamentos requisitados – Parapodium Erectus, Theratogs GPTA210, Cadeira Adapt Multi e KidWalk II – são de uso externo e domiciliar, não exigem implante, tampouco decorrem de intervenção cirúrgica, razão pela qual não se enquadram no âmbito de cobertura contratual obrigatória.

5.
A decisão agravada está amparada em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a taxatividade do rol da ANS, ressalvadas situações excepcionais, não configuradas no caso concreto.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 4/11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Cuida-se de agravo interno interposto por Kai Folli Carvalho
,
menor representado por sua genitora, Camila Gava Foli Carvalho, contra a decisão monocrática proferida por este Relator nos autos do Agravo de Instrumento n.º 5019064-72.2024.8.08.0000, que concedeu efeito suspensivo ao recurso manejado Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, suspendendo os efeitos da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos do processo nº 5048533-91.2024.8.08.0024, a qual havia deferido tutela de urgência em favor do ora Agravante, para compelir a operadora de saúde ao fornecimento de determinados equipamentos utilizados em regime domiciliar, conforme prescrição médica.

Sustenta o agravante que: (1) os equipamentos prescritos por profissionais de saúde são parte integrante do tratamento médico contínuo, e não simples aparatos acessórios ou de conveniência; (2) os itens requisitados – Parapodium Erectus, Theratogs GPTA210, Cadeira Adapt Multi e KidWalk II – são essenciais para o alinhamento postural, fortalecimento muscular e prevenção de deformidades, sendo indispensáveis à evolução clínica do paciente; (3) a decisão monocrática desconsiderou a peculiaridade do caso concreto, especialmente a condição neurológica grave do menor; (4) a negativa da operadora afronta o direito fundamental à saúde e à dignidade humana, devendo prevalecer o princípio da máxima proteção à vida e ao bem-estar da criança.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a revogação da decisão agravada e a restauração da eficácia da liminar deferida em primeiro grau.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, ressaltando que: (1) os equipamentos pleiteados não possuem cobertura obrigatória segundo a Lei nº 9.656/98 e a Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, tampouco estão relacionados a ato cirúrgico; (2) a cláusula contratual que exclui tais itens é válida; e (3) que a manutenção da liminar geraria desequilíbrio contratual e prejuízo à coletividade dos beneficiários do plano.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO SEBASTIÃO VIGANÔ NETO:-

Senhor Presidente; Excelentíssimos senhores Desembargadores; ilustre representante do Ministério Público; serventuários; demais presentes a todos uma boa tarde. Excelência serei bastante breve em minhas razões.

O Kai é uma criança com um pouco mais de dois anos de idade. Por complicações no parto ficou um tempo considerável sem respirar e por conta disso desenvolveu uma paralisia cerebral severa e todas as intercorrências decorrentes desse diagnóstico.

Por conta desse diagnóstico ele já faz uma série de terapias graças à decisões do Poder Judiciário, porque o Plano de Saúde negou essas terapias em um primeiro momento. Em complemento a essas terapias, os profissionais que acompanho, prescreveram alguns equipamentos, algumas órteses e algumas próteses para integrarem esse tratamento. O objetivo dessas órteses e dessas próteses é evitar procedimento cirúrgico futuro. É dar à criança uma melhor qualidade de vida.

O fundamento para se negar essas órteses e essas próteses era porque, de acordo com a Resolução 465 da ANS, o Plano poderia excluir da cobertura obrigatória as órteses, próteses e equipamentos que não fossem decorrentes de um ato cirúrgico.

Pois bem, judicializada a questão, foi deferida em primeira instância o fornecimento, pela UNIMED de parapodim,
theratogs
, cadeira
adapt
e
kidwalk
. A UNIMED agravou de instrumento e obteve efeito suspensivo, determinando-se o não fornecimento desses equipamentos sob o fundamento, decisão monocrática, de que não haveria, nos autos, demonstração de que esses equipamentos tinham por objetivo evitar procedimento cirúrgico.

O que se discute neste agravo é a obrigação ou não do Plano de Saúde fornecer órteses, próteses, equipamentos que evitarão que a criança tenha que se submeter a um procedimento cirúrgico no futuro.

Pois bem, no ID 55078419, do processo de origem, tem um laudo médico que embasa esses pedidos. A médica, doutora Isabela Marreco, ao prescrever esses equipamentos, deixa muito claro quais são as finalidades deles. Diz ela sobre o parapodium:
é
feito sob medida e utilizado para manter a postura ereta, contribuindo para a melhoria da circulação e da função respiratória, promovendo não apenas a funcionalidade, mas também conforto e segurança ao paciente
. Diz ela sobre o
theratogs
:
e
sse dispositivo é fundamental para prevenir a ocorrência de deformidades musculoesqueléticas por manter a postura correta e otimizar a biodinâmica do corpo durante a atividade da vida diária.
Repito: esse dispositivo é fundamental para prevenir a ocorrência de deformidades. A cadeira
adapt
:
é uma cadeira feita sob medida adaptada para adequada postura durante
a
alimentação e/
ou
atividades de coordenação motora fina,
promovendo
maior estabilidade. Dessa forma,
Kai
pode direcionar sua energia para a atividade em si, sem necessidade de compensar desequilíbrios posturais que dariam
ensejos
a novas posturas incorretas.
E sobre o
Kidwalk
e
ela diz:
indicado para proporcionar a vivência da marcha, que é fundamental para ampliar o campo visual e favorecer a manutenção da verticalidade do corpo. Esta prática gera forças e trações musculares que, em desenvolvimento, contribuem para a modelagem óssea, prevenindo diversos tipos de deformidades.

A prova que existe nos autos, que é o laudo médico, acostado por nós, em face do qual não há nenhum tipo de prova produzida pela UNIMED até o presente momento, o laudo médico com
concessa ma
xima
venia
é claríssimo em demonstrar que esses equipamentos têm por finalidade prevenir e evitar deformações no corpo da criança. Como ele tem paralisia cerebral em seu grau mais severo, tetraplegia, enfim, não consegue se movimentar, esses equipamentos são necessários justamente para evitar que daqui a um, dois anos ou alguns meses ele precise se submeter a um procedimento cirúrgico por conta de uma postura inadequada decorrente disso.

Essa hipótese se adéqua perfeitamente à mesma Resolução 465 da ANS, só que em seu artigo 17, II que peço
venia
para ler. Diz esse dispositivo da ANS:
S
ão permitidas as seguintes exclusões assistenciais: procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim. Ou seja, aqueles que não visam restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionado, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita.
Ou seja, aquilo que for órtese e prótese que visa evitar ou que visa promover a restauração parcial ou total de alguma função ou parte do corpo que tenha sido lesionada por enfermidade, não pode ser excluída do contrato de Plano de Saúde. É essa a interpretação do artigo 17, II da Resolução.

Com base nesse entendimento, inclusive, foi proferido acórdão no agravo de instrumento de Relatoria do Desembargador Jorge Henrique sob o número 5001450-88.2023, que reconheceu à unanimidade a obrigação do Plano de Saúde fornecer equipamentos desse tipo à parte daquele processo.

Seja pela natureza declarada em laudo médico desses equipamentos de restaurar funções musculoesqueléticas, preservar funções musculoesqueléticas da criança, seja pela finalidade dele evitar procedimentos cirúrgicos futuros, não se pode negar, no caso dos autos, a obrigação do Plano de saúde fornecê-los. Existe prova substancial nos autos de que esses equipamentos evitarão um procedimento cirúrgico.

Com todo respeito, não nos parece a melhor solução concluir que o Plano de saúde só tem que fornecer a órtese e a prótese, cuja utilização decorra de um ato cirúrgico. Ou seja, no momento, o Plano não pode fornecer um equipamento que evitará um procedimento cirúrgico. Mas se daqui um ano, por conta da não utilização desse equipamento a criança precisar fazer uma cirurgia e sair com esse equipamento, o Plano de Saúde vai custear a cirurgia e o equipamento.

Esse entendimento é rebatido por um voto muito significativo da ministra Nancy Andrighi, no REsp 1731762/GO, em que ela diz:
se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso de cirurgia deve ser
custeado
, com muito mais razão a órtese que substitui essa cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada
moléstia
.

São essas as breves razões que venho declinar desta tribuna. O que se discute, de fato, é a obrigação ou não de o Plano de Saúde fornecer os equipamentos prescritos ao menor. E o laudo médico acostado à Inicial é claríssimo ao demonstrar que sua finalidade é evitar procedimentos cirúrgicos futuros e restaurar algumas funções musculoesqueléticas da criança. Por conta disso, pleiteamos que seja dado provimento ao agravo interno para que se negue provimento ao agravo de instrumento e se mantenha a decisão de origem que determinou a obrigação do Plano fornecer os equipamentos à criança. Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Senhor Presidente.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui do plano de saúde o custeio de prótese diretamente ligada ao procedimento cirúrgico coberto pelo plano e necessária ao pleno restabelecimento da saúde do segurado.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA CUMULADA COM REEMBOLSO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE PRÓTESE. REEMBOLSO INTEGRAL. CABIMENTO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal estadual assentou a obrigatoriedade do plano de saúde em custear o fornecimento de prótese à parte autora, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que possui entendimento de que é abusiva a cláusula que exclua ou limite a cobertura de órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor. Precedentes.

2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.

3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

4. “Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, a cláusula que exclui da cobertura do plano de saúde órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor é abusiva, razão pela qual a recusa indevida pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico faz nascer o dever de reparar os danos morais produzidos pelo agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, que se configura como dano moral in re ipsa (independente de prova) (AgRg no AREsp 785.243/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2015, DJe 14/12/2015)” (AgInt no AREsp 1.398.455/PA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe de 23/04/2019).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1900386 SP 2020/0265559-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2021).

Noutra parte, aquela Corte Superior definiu, com precisão, os critérios que caracterizam uma prótese ou órtese de cobertura obrigatória, estabelecendo que “para saber se uma prótese ou órtese está ligada ao ato cirúrgico e, portanto, coberta pelo plano de saúde, deve-se indagar se ela possui as seguintes características, inerentes aos dispositivos médicos implantáveis: (i) ser introduzida (total ou parcialmente) no corpo humano; (ii) ser necessário procedimento cirúrgico para essa introdução e (iii) permanecer no local onde foi introduzida, após o procedimento cirúrgico”.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NECROSE DE EXTREMIDADE DE MEMBRO INFERIOR. AMPUTAÇÃO. PRÓTESE ORTOPÉDICA. CUSTEIO. VINCULAÇÃO A ATO CIRÚRGICO. NECESSIDADE. DISPOSITIVO MÉDICO NÃO IMPLANTÁVEL. EXCLUSÃO ASSISTENCIAL. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. NORMA ESPECÍFICA. PREVALÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a prótese ortopédica indicada para a usuária estava ligada ou não ao ato cirúrgico, o que influirá no dever de custeio pela operadora de plano de saúde.

3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico ou aquelas sem fins reparadores, já que as operadoras de planos de assistência à saúde estão obrigadas a custear tão só os dispositivos médicos que possuam relação direta com o procedimento assistencial a ser realizado (art. 10, II e VII, da Lei nº 9.656/1998).

4. As normas do Código de Defesa do Consumidor incidem apenas de maneira subsidiária nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei nº 9.656/1998. Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, prevalece a lei especial nova.

5. Nos planos de saúde, é obrigatória apenas a cobertura de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) sem a finalidade estética e que necessitem de cirurgia para serem colocados ou retirados, ou seja, que se qualifiquem como dispositivos médicos implantáveis, independentemente de se tratar de produto de alto custo ou não.

6. Para saber se uma prótese ou órtese está ligada ao ato cirúrgico e, portanto, coberta pelo plano de saúde, deve-se indagar se ela possui as seguintes características, inerentes aos dispositivos médicos implantáveis: (i) ser introduzida (total ou parcialmente) no corpo humano; (ii) ser necessário procedimento cirúrgico para essa introdução e (iii) permanecer no local onde foi introduzida, após o procedimento cirúrgico.

7. As próteses de substituição de membros, a exemplo das endo ou exoesqueléticas para desarticulação de joelho, transfemural ou transtibial, são não implantáveis, o que as tornam objeto de exclusão de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, pois não estão ligadas a ato cirúrgico.

8. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1673822 RJ 2015/0036739-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018).

Insurge-se o agravante, sustentando que os equipamentos pleiteados — quais sejam, Parapodium Erectus da Vanzetti, Theratogs GPTA210, Cadeira Adapt Multi da New Adapt e KidWalk II — não constituem mera liberalidade ou comodidade, mas se inserem como elementos essenciais e estruturantes do tratamento multidisciplinar e contínuo necessário ao agravante, portador de encefalopatia hipóxico-isquêmica neonatal.

Com efeito, estabelece o artigo 10, inciso VII, da Lei n.º 9.656/98:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001).

{...}

VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;

Em harmonia com esse dispositivo legal a Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ao disciplinar a amplitude da cobertura obrigatória dos planos de saúde, no artigo 17, parágrafo único, inciso VII, igualmente prevê a exclusão do fornecimento de órteses e próteses não ligadas a ato cirúrgico, esclarecendo que tais equipamentos não integram o rol de cobertura obrigatória se não houver correlação direta com procedimento invasivo de natureza cirúrgica.

Consoante exposto na decisão agravada, os equipamentos pleiteados pelo agravante têm por finalidade o auxílio terapêutico e funcional em ambiente domiciliar, sem que se encontrem direta e indissociavelmente relacionados a ato cirúrgico. Trata-se, pois, de dispositivos voltados à reabilitação e à melhoria da qualidade de vida, importantes, mas excluídos da obrigatoriedade de custeio pela operadora, nos termos do contrato firmado e da legislação aplicável.

É importante consignar que o contrato celebrado entre as partes contém cláusulas expressas de exclusão de cobertura para os equipamentos pleiteados, cláusulas essas cuja validade tem sido reconhecida quando redigidas de forma clara e em consonância com a regulação da ANS, nos moldes do artigo 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda que se reconheça a especial condição de saúde do agravante, é imprescindível observar os limites jurídicos e contratuais da cobertura, sob pena de transbordar para a esfera da atuação judicial a imposição de obrigações não previstas em lei ou no contrato, comprometendo-se, em última instância, o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de assistência à saúde e, reflexamente, a própria coletividade de beneficiários.

Destarte, em que pese o elevado grau de sensibilidade que o caso reclama, não se vislumbra, à luz do ordenamento jurídico vigente, fundamento suficiente para se desconstituir a decisão monocrática agravada. Os fundamentos invocados pelo agravante foram devidamente analisados e rechaçados com amparo em legislação específica, regulação técnica da ANS e jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 11/11/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Cuida-se de agravo interno (ID 12247291) interposto por K. F. C., menor representado por sua genitora, contra a decisão monocrática (ID 11975523) proferida por este Relator nos autos do Agravo de Instrumento n.º 5019064-72.2024.8.08.0000, que concedeu efeito suspensivo ao recurso manejado por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, suspendendo os efeitos da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória (ID 55205345), a qual havia deferido tutela de urgência em favor do ora Agravante, para compelir a operadora de saúde ao fornecimento dos equipamentos Parapodium Erectus, Theratogs GPTA210, Cadeira Adapt Multi e KidWalk II.

Após examinar detidamente os autos e o abalizado voto proferido pelo eminente DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA, manifesto minha integral adesão aos fundamentos ali expostos, pelas razões que passo a subscrever.

Segundo se depreende, a controvérsia cinge-se a aferir a legalidade da recusa da operadora de saúde em fornecer equipamentos de auxílio terapêutico (órteses) de uso domiciliar — Parapodium Erectus, Theratogs GPTA210, Cadeira Adapt Multi e KidWalk II — prescritos a paciente com diagnóstico de Encefalopatia Hipóxico-Isquêmica Neonatal (Paralisia Cerebral Severa).

A decisão hostilizada deferiu a pretensão liminar, sob o fundamento de que a operadora não pode limitar a terapêutica indicada pelo profissional de saúde.

O eminente Relator, por sua vez, suspendeu tal decisão, e iniciado o julgamento votou por manter a suspensão, por entender que os equipamentos solicitados se enquadram na exclusão legal expressa do artigo 10, inciso VII, da Lei nº 9.656/98, que desobriga as operadoras do “fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico”.

O posicionamento do Relator está em estrita conformidade com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o c. STJ, ao interpretar o referido dispositivo legal, pacificou o entendimento de que a cobertura obrigatória de órteses e próteses restringe-se aos dispositivos médicos implantáveis, ou seja, aqueles que necessitam de intervenção cirúrgica para sua introdução (total ou parcial) no corpo humano e que ali permanecem após o procedimento.

Nesse sentido, é o precedente invocado pelo Relator (REsp 1.673.822/RJ) e, mais recentemente, o julgado no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.634.336/RJ, que reafirmou ser “lícita a negativa de custeio, pela operadora de plano de saúde, de órteses não ligadas a ato cirúrgico, consoante o disposto no artigo 10, I e VII, da Lei nº 9.656/1998” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.634.336/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025).

No caso, observa-se que os equipamentos prescritos (Parapodium, Theratogs, cadeira e andador), embora de inegável importância para a reabilitação e qualidade de vida do Agravante, são materiais de uso externo, domiciliar e de auxílio funcional, não se enquadrando, portanto, na definição de dispositivos implantáveis ligados a ato cirúrgico.

Diversos Tribunais pátrios, analisando pedidos idênticos, inclusive da veste “Theratogs”, têm reconhecido a licitude da recusa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO E TUTELA DE URGÊNCIA”. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PELA AUTORA, PARA QUE O PLANO DE SAÚDE LIBERE TRATAMENTO NA MODALIDADE PEDIASUIT, BEM COMO OS ITENS THERATOGS, SAPATOS MEMO, ÓRTESE BILATERAL SUROPODÁLICA NÃO ARTICULADA E CARRINHO/CADEIRA STINGRAY. RECURSO DO RÉU. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC NÃO PREENCHIDOS. PLANO DE SAÚDE QUE NÃO POSSUI O DEVER DE COBERTURA DO MÉTODO PEDIASUIT. PRECEDENTES DO STJ. ÓRTESE E ACESSÓRIOS NÃO LIGADOS A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA QUE É LÍCITA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, VII, DA LEI 9.656/98. TUTELA DE URGÊNCIA AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00681212520248160000 Curitiba, Relator.: substituto alexandre kozechen, Data de Julgamento: 09/11/2024, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM PARALISIA CEREBRAL, MICROCEFALIA, SEQUELA DE ENCEFALOPATIA HIPÓXICA-ISQUÊMICA E BAIXA VISÃO. TERAPIA THERASUIT. FONOTERAPIA COM MÉTODO BOBATH. TERAPIA OCUPACIONAL ESPECIALIZADA EM NEUROPEDIATRIA. ESTIMULAÇÃO VISUAL. EQUOTERAPIA. MUSICOTERAPIA. COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. TRATAMENTO MÉDICO RECOMENDADO. ROUPA TERAPÊUTICA DO TIPO THERATOGS. CADEIRA DE RODAS ADAPTADA. AUXILIAR DE MARCHA ADAPTADA . CARRINHO ADAPTADO E CADEIRA DE BANHO ADAPTADA. MATERIAIS DE FORNECIMENTO NÃO OBRIGATÓRIO. EXCLUSÃO. PATOLOGIA COM COBERTURA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO AO TIPO DE TRATAMENTO. EQUOTERAPIA. PREVISÃO NA LEI FEDERAL Nº 13.830, DE 13 .05.2019. CUSTEIO INTEGRAL LIMITADO AO NÚMERO DE CONSULTAS/SESSÕES ANUAIS PREVISTAS NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS). REGIME DE COPARTICIPAÇÃO . CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS NÃO CREDENCIADOS. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Deve ser garantido o tratamento prescrito à apelada, sendo defeso à operadora do plano de saúde obstar a cobertura sob a alegação de ausência de previsão contratual, notadamente em face da supremacia do direito à vida e dos preceitos do CDC. Precedentes deste Tribunal. 2. Em atenção à jurisprudência do STJ, REsp nº 1 .679.190/SP, o número de consultas/sessões anuais, fixadas pela Agência Nacional de Saúde (ANS), no anexo 02 do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, deve ser considerado apenas como cobertura obrigatória mínima a ser custeada plenamente pela apelante, devendo as consultas/sessões que ultrapassarem as balizas de custeio mínimo obrigatório serem suportadas por ambas as partes, em regime de coparticipação. 3. Verificado que os materiais utilizados no procedimento (Therasuit), bem como a Roupa Terapêutica do tipo Theratogs; Cadeira de Rodas Adaptada; Auxiliar de Marcha Adaptada (andador); Carrinho Adaptado e Cadeira de Banho Adaptada não encontra previsão contratual e seu fornecimento pela operadora de plano de saúde não foi reconhecido pela Agência Nacional de Saúde como obrigatório, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto, para manter afastada a obrigação do plano de saúde de custeá-los. 4. No que concerne à equoterapia, apesar de não se encontrar no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, foi reconhecida pela Lei federal nº 13.830, de 13.05 .2019, sobretudo pelos relevantes resultados apresentados, sendo que a sua negativa vai de encontro ao entendimento dominante do STJ, de que quando houver previsão contratual de cobertura da doença e respectiva prescrição médica do meio para o restabelecimento da saúde, independente da incidência das normas consumeristas, é dever da operadora de plano de saúde oferecer o tratamento indispensável ao usuário, devendo as sessões serem analogicamente limitadas, em conformidades com as demais terapias (40 sessões por ano), com exceção do tratamento fisioterápico, que deve ser coberto, conforme a necessidade do apelado. 5. Caso a apelante não possua profissionais credenciados especializados no referido método, deverá prestar o serviço por meio de especialistas não credenciados, com a ressalva de que o ônus pelo pagamento/reembolso dos honorários dos profissionais particulares contratados, deverá ser limitado aos valores pagos aos profissionais cooperados. 6 . Diante da sucumbência mínima do autor, as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, ficarão a cargo da pate contrária. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO 52489757220188090051, Relator.: DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2023)

A principal tese do Agravante é que os equipamentos, embora não implantados, serviriam para
evitar
futuras cirurgias ortopédicas.

Não desconheço os julgados do c. STJ que, em situações muito específicas de braquicefalia e plagiocefalia, determinaram a cobertura de órteses cranianas (capacetes) por entender que estas substituem uma cirurgia corretiva (ex: REsp n. 2.213.187/SP). Contudo, entendo que tal precedente não se aplica automaticamente ao caso. Naquelas situações, a órtese é o tratamento substitutivo direto. No caso da Paralisia Cerebral, os equipamentos pleiteados são auxiliares de um tratamento de reabilitação contínuo (fisioterapia, terapia ocupacional) e não foi cabalmente demonstrado nos autos que eles, por si sós,
substituem
um procedimento cirúrgico específico, mas sim que auxiliam na prevenção de complicações futuras, o que é inerente à própria reabilitação.

Ademais, o recente julgamento da ADI 7265/DF pelo Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu critérios cumulativos para a cobertura de tratamentos fora do rol da ANS, não socorre o Agravante. Primeiramente, porque a hipótese dos autos não é de um tratamento
omitido
pelo rol, mas de materiais
expressamente excluídos
pela Lei (Art. 10, VII). Em segundo lugar, mesmo que se aplicasse a tese do STF, o Agravante não demonstrou o requisito cumulativo da “ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS”, visto que o plano cobre as terapias de reabilitação (fisioterapia, etc.), que são o tratamento principal indicado.

Nesse contexto, a manutenção da decisão monocrática agravada é medida que se impõe, pois a pretensão do Agravante esbarra em exclusão legal expressa, validada pela jurisprudência consolidada do STJ.

Ante o exposto, acompanho o eminente Relator para CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão monocrática (ID 11975523) que suspendeu os efeitos da liminar de primeiro grau.

É como voto."

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019064-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: KAI FOLLI CARVALHO, menor representado por sua genitora, CAMILA GAVA FOLLI CARVALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui do plano de saúde o custeio de prótese diretamente ligada ao procedimento cirúrgico coberto pelo plano e necessária ao pleno restabelecimento da saúde do segurado.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA CUMULADA COM REEMBOLSO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE PRÓTESE. REEMBOLSO INTEGRAL. CABIMENTO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal estadual assentou a obrigatoriedade do plano de saúde em custear o fornecimento de prótese à parte autora, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que possui entendimento de que é abusiva a cláusula que exclua ou limite a cobertura de órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor. Precedentes.

2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.

3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

4. “Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, a cláusula que exclui da cobertura do plano de saúde órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor é abusiva, razão pela qual a recusa indevida pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico faz nascer o dever de reparar os danos morais produzidos pelo agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, que se configura como dano moral in re ipsa (independente de prova) (AgRg no AREsp 785.243/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2015, DJe 14/12/2015)” (AgInt no AREsp 1.398.455/PA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe de 23/04/2019).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1900386 SP 2020/0265559-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2021).

Noutra parte, aquela Corte Superior definiu, com precisão, os critérios que caracterizam uma prótese ou órtese de cobertura obrigatória, estabelecendo que “para saber se uma prótese ou órtese está ligada ao ato cirúrgico e, portanto, coberta pelo plano de saúde, deve-se indagar se ela possui as seguintes características, inerentes aos dispositivos médicos implantáveis: (i) ser introduzida (total ou parcialmente) no corpo humano; (ii) ser necessário procedimento cirúrgico para essa introdução e (iii) permanecer no local onde foi introduzida, após o procedimento cirúrgico”.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NECROSE DE EXTREMIDADE DE MEMBRO INFERIOR. AMPUTAÇÃO. PRÓTESE ORTOPÉDICA. CUSTEIO. VINCULAÇÃO A ATO CIRÚRGICO. NECESSIDADE. DISPOSITIVO MÉDICO NÃO IMPLANTÁVEL. EXCLUSÃO ASSISTENCIAL. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. NORMA ESPECÍFICA. PREVALÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a prótese ortopédica indicada para a usuária estava ligada ou não ao ato cirúrgico, o que influirá no dever de custeio pela operadora de plano de saúde.

3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico ou aquelas sem fins reparadores, já que as operadoras de planos de assistência à saúde estão obrigadas a custear tão só os dispositivos médicos que possuam relação direta com o procedimento assistencial a ser realizado (art. 10, II e VII, da Lei nº 9.656/1998).

4. As normas do Código de Defesa do Consumidor incidem apenas de maneira subsidiária nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei nº 9.656/1998. Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, prevalece a lei especial nova.

5. Nos planos de saúde, é obrigatória apenas a cobertura de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) sem a finalidade estética e que necessitem de cirurgia para serem colocados ou retirados, ou seja, que se qualifiquem como dispositivos médicos implantáveis, independentemente de se tratar de produto de alto custo ou não.

6. Para saber se uma prótese ou órtese está ligada ao ato cirúrgico e, portanto, coberta pelo plano de saúde, deve-se indagar se ela possui as seguintes características, inerentes aos dispositivos médicos implantáveis: (i) ser introduzida (total ou parcialmente) no corpo humano; (ii) ser necessário procedimento cirúrgico para essa introdução e (iii) permanecer no local onde foi introduzida, após o procedimento cirúrgico.

7. As próteses de substituição de membros, a exemplo das endo ou exoesqueléticas para desarticulação de joelho, transfemural ou transtibial, são não implantáveis, o que as tornam objeto de exclusão de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, pois não estão ligadas a ato cirúrgico.

8. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1673822 RJ 2015/0036739-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018).

Insurge-se o agravante, sustentando que os equipamentos pleiteados — quais sejam, Parapodium Erectus da Vanzetti, Theratogs GPTA210, Cadeira Adapt Multi da New Adapt e KidWalk II — não constituem mera liberalidade ou comodidade, mas se inserem como elementos essenciais e estruturantes do tratamento multidisciplinar e contínuo necessário ao agravante, portador de encefalopatia hipóxico-isquêmica neonatal.

Com efeito, estabelece o artigo 10, inciso VII, da Lei n.º 9.656/98:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001).

{...}

VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;

Em harmonia com esse dispositivo legal a Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ao disciplinar a amplitude da cobertura obrigatória dos planos de saúde, no artigo 17, parágrafo único, inciso VII, igualmente prevê a exclusão do fornecimento de órteses e próteses não ligadas a ato cirúrgico, esclarecendo que tais equipamentos não integram o rol de cobertura obrigatória se não houver correlação direta com procedimento invasivo de natureza cirúrgica.

Consoante exposto na decisão agravada, os equipamentos pleiteados pelo agravante têm por finalidade o auxílio terapêutico e funcional em ambiente domiciliar, sem que se encontrem direta e indissociavelmente relacionados a ato cirúrgico. Trata-se, pois, de dispositivos voltados à reabilitação e à melhoria da qualidade de vida, importantes, mas excluídos da obrigatoriedade de custeio pela operadora, nos termos do contrato firmado e da legislação aplicável.

É importante consignar que o contrato celebrado entre as partes contém cláusulas expressas de exclusão de cobertura para os equipamentos pleiteados, cláusulas essas cuja validade tem sido reconhecida quando redigidas de forma clara e em consonância com a regulação da ANS, nos moldes do artigo 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda que se reconheça a especial condição de saúde do agravante, é imprescindível observar os limites jurídicos e contratuais da cobertura, sob pena de transbordar para a esfera da atuação judicial a imposição de obrigações não previstas em lei ou no contrato, comprometendo-se, em última instância, o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de assistência à saúde e, reflexamente, a própria coletividade de beneficiários.

Destarte, em que pese o elevado grau de sensibilidade que o caso reclama, não se vislumbra, à luz do ordenamento jurídico vigente, fundamento suficiente para se desconstituir a decisão monocrática agravada. Os fundamentos invocados pelo agravante foram devidamente analisados e rechaçados com amparo em legislação específica, regulação técnica da ANS e jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019064-72.2024.8.08.0000

VOGAL: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA

Cuida-se de agravo interno (ID 12247291) interposto por
K. F. C., menor representado por sua genitora
, contra a decisão monocrática (ID 11975523) proferida por este Relator nos autos do Agravo de Instrumento n.º 5019064-72.2024.8.08.0000, que concedeu efeito suspensivo ao recurso manejado por
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
, suspendendo os efeitos da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória (ID 55205345), a qual havia deferido tutela de urgência em favor do ora Agravante, para compelir a operadora de saúde ao fornecimento dos equipamentos Parapodium Erectus, Theratogs GPTA210, Cadeira Adapt Multi e KidWalk II.

Após examinar detidamente os autos e o abalizado voto proferido pelo eminente DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA, manifesto minha integral adesão aos fundamentos ali expostos, pelas razões que passo a subscrever.

Segundo se depreende, a controvérsia cinge-se a aferir a legalidade da recusa da operadora de saúde em fornecer equipamentos de auxílio terapêutico (órteses) de uso domiciliar — Parapodium Erectus, Theratogs GPTA210, Cadeira Adapt Multi e KidWalk II — prescritos a paciente com diagnóstico de Encefalopatia Hipóxico-Isquêmica Neonatal (Paralisia Cerebral Severa).

A decisão hostilizada deferiu a pretensão liminar, sob o fundamento de que a operadora não pode limitar a terapêutica indicada pelo profissional de saúde.

O eminente Relator, por sua vez, suspendeu tal decisão, e iniciado o julgamento votou por manter a suspensão, por entender que os equipamentos solicitados se enquadram na exclusão legal expressa do
artigo 10, inciso VII, da Lei nº 9.656/98
, que desobriga as operadoras do “fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico”.

O posicionamento do Relator está em estrita conformidade com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o c. STJ, ao interpretar o referido dispositivo legal, pacificou o entendimento de que a cobertura obrigatória de órteses e próteses restringe-se aos dispositivos médicos
implantáveis
, ou seja, aqueles que necessitam de intervenção cirúrgica para sua introdução (total ou parcial) no corpo humano e que ali permanecem após o procedimento.

Nesse sentido, é o precedente invocado pelo Relator (REsp 1.673.822/RJ) e, mais recentemente, o julgado no
AgInt no AgInt no AREsp n. 2.634.336/RJ
, que reafirmou ser “lícita a negativa de custeio, pela operadora de plano de saúde, de órteses não ligadas a ato cirúrgico, consoante o disposto no artigo 10, I e VII, da Lei nº 9.656/1998” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.634.336/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025).

No caso, observa-se que os equipamentos prescritos (Parapodium, Theratogs, cadeira e andador), embora de inegável importância para a reabilitação e qualidade de vida do Agravante, são materiais de uso externo, domiciliar e de auxílio funcional, não se enquadrando, portanto, na definição de dispositivos implantáveis ligados a ato cirúrgico.

Diversos Tribunais pátrios, analisando pedidos idênticos, inclusive da veste “Theratogs”, têm reconhecido a licitude da recusa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO E TUTELA DE URGÊNCIA”.
DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PELA AUTORA, PARA QUE O PLANO DE SAÚDE LIBERE TRATAMENTO NA MODALIDADE PEDIASUIT, BEM COMO OS ITENS THERATOGS, SAPATOS MEMO, ÓRTESE BILATERAL SUROPODÁLICA NÃO ARTICULADA E CARRINHO/CADEIRA STINGRAY. RECURSO DO RÉU. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC NÃO PREENCHIDOS. PLANO DE SAÚDE QUE NÃO POSSUI O DEVER DE COBERTURA DO MÉTODO PEDIASUIT. PRECEDENTES DO STJ. ÓRTESE E ACESSÓRIOS NÃO LIGADOS A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA QUE É LÍCITA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, VII, DA LEI 9.656/98
. TUTELA DE URGÊNCIA AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00681212520248160000 Curitiba, Relator.: substituto alexandre kozechen, Data de Julgamento: 09/11/2024, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO PARA CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM PARALISIA CEREBRAL, MICROCEFALIA, SEQUELA DE ENCEFALOPATIA HIPÓXICA-ISQUÊMICA E BAIXA VISÃO.
TERAPIA THERASUIT. FONOTERAPIA COM MÉTODO BOBATH. TERAPIA OCUPACIONAL ESPECIALIZADA EM NEUROPEDIATRIA. ESTIMULAÇÃO VISUAL. EQUOTERAPIA. MUSICOTERAPIA. COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. TRATAMENTO MÉDICO RECOMENDADO.
ROUPA TERAPÊUTICA DO TIPO THERATOGS. CADEIRA DE RODAS ADAPTADA. AUXILIAR DE MARCHA ADAPTADA . CARRINHO ADAPTADO E CADEIRA DE BANHO ADAPTADA. MATERIAIS DE FORNECIMENTO NÃO OBRIGATÓRIO. EXCLUSÃO.
PATOLOGIA COM COBERTURA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO AO TIPO DE TRATAMENTO. EQUOTERAPIA. PREVISÃO NA LEI FEDERAL Nº 13.830, DE 13 .05.2019. CUSTEIO INTEGRAL LIMITADO AO NÚMERO DE CONSULTAS/SESSÕES ANUAIS PREVISTAS NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS). REGIME DE COPARTICIPAÇÃO . CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS NÃO CREDENCIADOS. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Deve ser garantido o tratamento prescrito à apelada, sendo defeso à operadora do plano de saúde obstar a cobertura sob a alegação de ausência de previsão contratual, notadamente em face da supremacia do direito à vida e dos preceitos do CDC. Precedentes deste Tribunal. 2. Em atenção à jurisprudência do STJ, REsp nº 1 .679.190/SP, o número de consultas/sessões anuais, fixadas pela Agência Nacional de Saúde (ANS), no anexo 02 do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, deve ser considerado apenas como cobertura obrigatória mínima a ser custeada plenamente pela apelante, devendo as consultas/sessões que ultrapassarem as balizas de custeio mínimo obrigatório serem suportadas por ambas as partes, em regime de coparticipação.
3. Verificado que os materiais utilizados no procedimento (Therasuit), bem como a Roupa Terapêutica do tipo Theratogs; Cadeira de Rodas Adaptada; Auxiliar de Marcha Adaptada (andador); Carrinho Adaptado e Cadeira de Banho Adaptada não encontra previsão contratual e seu fornecimento pela operadora de plano de saúde não foi reconhecido pela Agência Nacional de Saúde como obrigatório, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto, para manter afastada a obrigação do plano de saúde de custeá-los
. 4. No que concerne à equoterapia, apesar de não se encontrar no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, foi reconhecida pela Lei federal nº 13.830, de 13.05 .2019, sobretudo pelos relevantes resultados apresentados, sendo que a sua negativa vai de encontro ao entendimento dominante do STJ, de que quando houver previsão contratual de cobertura da doença e respectiva prescrição médica do meio para o restabelecimento da saúde, independente da incidência das normas consumeristas, é dever da operadora de plano de saúde oferecer o tratamento indispensável ao usuário, devendo as sessões serem analogicamente limitadas, em conformidades com as demais terapias (40 sessões por ano), com exceção do tratamento fisioterápico, que deve ser coberto, conforme a necessidade do apelado. 5. Caso a apelante não possua profissionais credenciados especializados no referido método, deverá prestar o serviço por meio de especialistas não credenciados, com a ressalva de que o ônus pelo pagamento/reembolso dos honorários dos profissionais particulares contratados, deverá ser limitado aos valores pagos aos profissionais cooperados. 6 . Diante da sucumbência mínima do autor, as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, ficarão a cargo da pate contrária. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO 52489757220188090051, Relator.: DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2023)

A principal tese do Agravante é que os equipamentos, embora não implantados, serviriam para
evitar
futuras cirurgias ortopédicas.

Não desconheço os julgados do c. STJ que, em situações muito específicas de
braquicefalia e plagiocefalia
, determinaram a cobertura de órteses cranianas (capacetes) por entender que estas substituem uma cirurgia corretiva (ex: REsp n. 2.213.187/SP). Contudo, entendo que tal precedente
não se aplica automaticamente ao caso
. Naquelas situações, a órtese é o tratamento substitutivo direto. No caso da Paralisia Cerebral, os equipamentos pleiteados são auxiliares de um tratamento de reabilitação contínuo (fisioterapia, terapia ocupacional) e não foi cabalmente demonstrado nos autos que eles, por si sós,
substituem
um procedimento cirúrgico específico, mas sim que auxiliam na prevenção de complicações futuras, o que é inerente à própria reabilitação.

Ademais, o recente julgamento da
ADI 7265/DF
pelo Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu critérios cumulativos para a cobertura de tratamentos fora do rol da ANS, não socorre o Agravante. Primeiramente, porque a hipótese dos autos não é de um tratamento
omitido
pelo rol, mas de materiais
expressamente excluídos
pela Lei (Art. 10, VII). Em segundo lugar, mesmo que se aplicasse a tese do STF, o Agravante não demonstrou o requisito cumulativo da “ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS”, visto que o plano cobre as terapias de reabilitação (fisioterapia, etc.), que são o tratamento principal indicado.

Nesse contexto, a manutenção da decisão monocrática agravada é medida que se impõe, pois a pretensão do Agravante esbarra em exclusão legal expressa, validada pela jurisprudência consolidada do STJ.

Ante o exposto,
acompanho o eminente Relator para CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática (ID 11975523) que suspendeu os efeitos da liminar de primeiro grau.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA